Tribunal: TJPA
Processo: 0802451-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0802451-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: CAMILA MORAES MODESTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO N.º 0802451-66.2021.8.14.0000
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801629-77.2021.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADOS:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A e MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA 9.803-A.

EMBARGADO:
CAMILA MORAES MODESTO.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
,
inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO N.º 0802451-66.2021.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801629-77.2021.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S/A.

ADVOGADOS:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A e MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA 9.803-A.

EMBARGADO:
CAMILA MORAES MODESTO.

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interpostos por
BANCO VOLKSWAGEN S/A
em face de
CAMILA MORAES MODESTO
aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, através da qual o recurso de agravo interno interposto pelo ora embargante foi conhecido e desprovido.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que o Acórdão embargado padece de omissão, na medida em que não teria se manifestado sobre a recorribilidade da decisão agravada proferida pelo juízo de primeiro grau, bem como sobre a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e sobre a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.704.520.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, conforme relatado, aduz o embargante que a decisão embargada padece de omissão, na medida em que não teria se manifestado sobre a recorribilidade da decisão agravada proferida pelo juízo de primeiro grau, bem como sobre a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação e sobre a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a quando do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.704.520.

Avançando, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Nota-se, desde já, que a decisão não padece de qualquer omissão, pois analisou todos os pontos apontados como omitidos pelo embargante, senão, vejamos os trechos que abaixo transcrevo:

“...a decisão vergastada não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1.015 do novo CPC, que assim dispõe:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

(...)”

“
Em complementação, destaco sobre a impossibilidade de se realizar interpretação extensiva ao art. 1.015, do CPC/2015, uma vez que o C. STJ, por ocasião do julgamento do tema 988 (REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520 - Recursos Especiais submetidos a sistemática dos Recursos Repetitivos), a Corte Especial do C. STJ, em 05/12/2018, assentou a seguinte tese:
“
O rol do art. 1.015 do CPC é de
taxatividade mitigada
, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência
decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.”
Isto posto, considerando que a decisão que determina a emenda da exordial pode ser perfeitamente atacada quando da interposição de eventual e futuro recurso de apelação, sem prejuízo do direito à parte Autora, resta patente a
inexistência de urgência que implique inutilidade do julgamento na via do recurso de apelação.
” (os grifos constam no original)

Desta forma, neste ponto, resta claro que o embargante pretende tão somente a reforma da decisão embargada, vez que as omissões apontadas inexistem. Todavia, os embargos de declaração não se prestam para essa finalidade.

Mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Entretanto,
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer omissão na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/02/2022